Tribunal: TJPA
Processo: 0800879-94.2021.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10290 - Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800879-94.2021.8.14.0026

APELANTE: MARIA MEIRE LIMA DE SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE JACUNDA, ITONIR APARECIDO TAVARES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº. 0800879-94.2021.8.14.0026.

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: MARIA MEIRE LIMA DE SOUZA.

APELADOS: ITONIR APARECIDO TAVARES e MUNICÍPIO DE JACUNDÁ.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL LASTREADO EM DIPLOMA EXPEDIDO POR FACULDADE SEM AUTORIZAÇÃO PARA FORNECER CURSO À DISTÂNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REQUISITO PARA CONCESSÃO DA SEGURANÇA PLEITEADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida
pela
Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0800879-94.2021.8.14.0026.

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: MARIA MEIRE LIMA DE SOUZA.

APELADOS: ITONIR APARECIDO TAVARES e MUNICÍPIO DE JACUNDÁ.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por
MARIA MEIRE LIMA DE SOUZA
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Jacundá que, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado em face do
MUNICÍPIO DE JACUNDA e ITONIR APARECIDO TAVARES
, denegou a segurança pleiteada, nos seguintes termos:

“Isto posto, diante insucesso da impetrante em demonstrar o direito alegado em acolhimento ao parecer ministerial, DENEGO a SEGURANÇA pretendida e EXTINGO a ação mandamental com RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma da Lei nº 12.016/09 c/c artigo 487, inciso I do CPC.

Defiro o ingresso no feito do Município de Jacundá, como pessoa jurídica interessada, nos termos do art. 7º, II, da lei 12.016/09.

Sem custas, pois deferida gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC

Sem condenação em honorário de sucumbência, conforme art. 25 lei 12.016/09.”

Irresignada, a impetrante interpôs Recurso de Apelação aduzindo:

Que “
é servidora pública do município de Jacundá com vínculo estatutário, decorrente de aprovação no concurso público nº 001/2008, admitida em maio de 2009 para exercer o cargo de Professora I (Zona Urbana).”

Alega que o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração da categoria da impetrante prevê progressão funciona àqueles que adquirem diploma de graduação ou pós-graduação, o qual deve ser emitido por instituição credenciada no Ministério da Educação – MEC, sendo denominado de progressão por nova titulação ou habilitação, com acréscimo no vencimento.

Afirma que
“de acordo com o PCCR (art. 8º e anexo I) os níveis referentes à habilitação e titulação para carreira de Magistério são: (a) Nível 1 para formação em nível médio, (b) Nível 2 para nível superior, (c) Nível 3 para especialização, (d) Nível 4 para mestrado e (e) Nível 5 para doutorado.”

Ressalta que
“a apelante ingressou na carreira no Nível 1, mas, na pretensão de galgar o Nível 2, concluiu sua graduação em licenciatura no curso de Pedagogia, cuja diplomação se deu em 22.06.2015, através da instituição de ensino Faculdade Pan Americana – FPA, devidamente autorizada pelo MEC, por meio da Portaria nº 3.627, de 08.11.2004.”

Segue narrando que após a aquisição do diploma, a autora deu entrada no requerimento administrativo da referida progressão. Ocorre que, segundo a apelante, o seu nome foi inserido na lista de professores para concessão da progressão, porém foi retirado,
“após análise do Conselho Municipal de Educação no qual emitiu parecer reconhecendo o credenciamento pelo MEC da Faculdade Pan Americana – FPA, com autorização para cursos na modalidade presencial, mas apontou suposta irregularidade, sob a alegação de que a instituição não possui pólo no Município de Jacundá. Entretanto, o parecer não concluiu expressamente pelo deferimento ou indeferimento do pedido como deveria ser, uma vez que tem caráter opinativo, apenas “orientou” a requerente a buscar uma instituição credenciada em cursos à distância (EAD) ou presencial com pólo na cidade.”

Alega que o fato de não haver pólo da faculdade no Município, não é impedimento para a realização do curso na modalidade 100% presencial, pois foram contratados professores para ministrarem as aulas presenciais na própria cidade. Afirma ainda que existem outros professores que adquiriram a graduação nas mesmas condições e foram admitidas pela autoridade coatora, ferindo o princípio da isonomia e impessoalidade, na medida em que o Município concede o direito para uns e nega para outros.

O Magistrado
a quo
sentenciou o Mandado de Segurança, denegando a ordem, sob alegação de que a faculdade não possui autorização para ministrar curso à distância.

A apelante alega, no mérito recursal, que o curso foi realizado de forma presencial com aulas ministradas por professores contratados pelo Município de Jacundá, portanto, o fato de não haver polo da faculdade na cidade não é óbice para a realização do curso na modalidade presencial.

Afirma que a faculdade é a Faculdade Pan Americana é devidamente credenciada pelo MEC por meio da Portaria MEC n.º 3.624, de 08/11/2004, publicada no DOU, em 09/11/2004 e, ainda, o curso de licenciatura em Pedagogia é reconhecido, também, pelo MEC através da Portaria MEC n.º 224, de 07/04/2014, cuja autorização se deu por meio da Portaria MEC n.º 3.627, de 08/11/2004.

Afirma que houve violação, por parte do Apelado, aos princípios da impessoalidade e da isonomia, pois o Ente Municipal havia admitido, no concurso público realizado no ano de 2017, professores que concluíram o curso de graduação nas mesmas condições da Recorrente e na mesma Instituição de Ensino.

Ao final, requereu o provimento do apelo, a fim que seja reformada a decisão recorrida.

A parte apelada apresentou contrarrazões ao recurso de apelação. ID 11565643.

A Procuradoria de Justiça apresentou manifestação pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação. ID 11566543.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

PROCESSO Nº. 0800879-94.2021.8.14.0026.

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: MARIA MEIRE LIMA DE SOUZA.

APELADOS: ITONIR APARECIDO TAVARES e MUNICÍPIO DE JACUNDÁ.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recurso de apelação interposto.

Diante da ausência de preliminares, passo a análise do mérito.

O Mérito gira em torno da decisão que denegou a segurança pleiteada pela apelante, julgando improcedente seu pedido de progressão funcional, tendo em vista que a instituição privada de ensino superior, na qual a mesma cursou não possui credenciamento para ofertar, nem mesmo promover curso superior na modalidade à distância.

De início é importante destacar que a apelante impetrou Mandado de Segurança, o qual de acordo com a Lei nº. 12.016/09, art. 1º dispõe: “
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça
.”

Portanto, para que seja dado provimento à Ação Mandamental é imprescindível que reste plenamente demonstrado o direito líquido e certo do impetrante.

In casu
, a apelante concluiu curso de graduação em licenciatura, no curso de Pedagogia pela Faculdade Pan Americana – FPA, razão pela qual alega fazer jus a progressão funcional de carreira, ocorre que ao requerer o reconhecimento da sua progressão funcional, lhe foi indeferido, sob a justificativa de ausência de credenciamento da Faculdade no MEC para curso a distância.

A Lei Municipal Complementar nº. 2.504/11 dispõe sobre a reformulação e adequa o plano de cargos, carreira e remuneração dos Trabalhadores em educação básica, no Município de Jacundá.

O art. 15 da referida lei estabelece que a progressão deverá ser concedida ao trabalhador da educação, nos casos de graduação ou certificação da titulação nos casos de pós-graduação em curso legalmente autorizado e emitidos por instituições devidamente credenciadas pelo Ministério da Educação.

Pois bem. Em que pese a alegação de que o curso realizado pela apelante possui credenciamento no MEC, a mesma não conseguiu demonstrar que o a Faculdade possui autorização para realização do curso fora de sua sede, da mesma forma que restou verificado que a referida faculdade não possui sede no Município de Jacundá.

De acordo com a Portaria nº. 224/2014, o MEC, de fato, reconhece o curso de Pedagogia realizado na Faculdade Pan Americana, porém, somente de forma presencial.

A realização de curso fora da unidade credenciada é vedada, de acordo com o §3º do art. 24 do Decreto nº. 5.773/06, com as alterações trazidas pelo decreto nº. 6.303/2007:

“
Art. 24. As universidades poderão pedir credenciamento de campus fora de sede em Município diverso da abrangência geográfica do ato de credenciamento em vigor, desde que no mesmo Estado.

§ 1º O campus fora de sede integrará o conjunto da universidade e não gozará de prerrogativas de autonomia.
§ 2º O pedido de credenciamento de campus fora de sede processar-se-á como aditamento ao ato de credenciamento, aplicando- se, no que couber, as disposições processuais que regem o pedido de credenciamento.

§ 3º É vedada a oferta de curso em unidade fora da sede sem o prévio credenciamento do campus fora de sede e autorização específica do curso, na forma deste Decreto." (NR)”

Portanto, conforme observado a Faculdade poderia requerer o credenciado do curso fora da sede, porém a apelante não conseguiu demonstrar que houve esse pedido, tampouco se a Faculdade possui o credenciamento necessário, nos termos da lei.

Não restou verificado também a violação aos princípios da impessoalidade e isonomia, posto que a impetrante não trouxe aos autos a comprovação de suas alegações quanto a aceitação de outras pessoas em situação idêntica.

Assim, tratando-se de Mandado de Segurança, o que necessita de prova pré-constituída do direito, ante a impossibilidade de dilação probatória, bem como diante da verificação e que a Instituição de Ensino que emitiu a certificação à impetrante não possui credenciamento para curso à distância, entendo pela manutenção da sentença guerreada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, devendo ser mantida a sentença prolatada pelo juízo
a quo
em todos os seus termos.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 08/11/2023